Tribunal: STF
Processo: HC 260463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000439-59.2024.7.00.0000/RJ, submetido à relatoria do Ministro LEONARDO PUNTEL.



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de estelionato (art. 251 do CPM), foi absolvido pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, com fundamento no art. 439, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. 



    O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis, pelo cometimento do delito previsto no art. 251 do CPM. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA PARA OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova documental, pericial e testemunhal. 



    Configura-se o dolo quando oficial médico, ciente de que respondia a processo criminal por homicídio culposo, declara falsamente, à Diretoria de Promoções, não responder a qualquer processo, obtendo êxito em promoção indevida. 



    É inverossímil a alegação de desconhecimento da própria condição de réu por parte de oficial das forças armadas, assessorado por advogado e ciente do trâmite processual que culminou em sua condenação na Justiça comum. 



    A alegação de desconhecimento de termos jurídicos não afasta o dolo quando a declaração utiliza linguagem inequívoca e acessível. 



    Aplica-se o princípio da consunção quando a falsidade ideológica constitui crime-meio para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, com o induzimento da administração militar em erro, no sentido de deferir a promoção do oficial com os sucessivos pagamentos de proventos, devendo o falso ser absorvido pelo crime-fim, no caso, o estelionato. 



    Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja reconhecida a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos crimes militares que estejam dentro dos parâmetros estabelecidos na norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal Militar, que, ao julgar a Apelação Criminal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente pela prática do crime de estelionato. 



    Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Enfim, revela-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema de forma originária, sob pena de indevida supressão de instância e afronta às regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente